Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-50.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. USO DE FACA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado em razão do uso de arma branca (faca).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 1. Preliminarmente, a questão em discussão consiste em avaliar a nulidade da sentença diante da ausência de submissão do réu a incidente de sanidade mental.
2.2. No mérito, busca-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para o tipo penal de furto simples diante da suposta ausência de violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 1. Nos termos do artigo 148 do Código Penal somente quando houver razoável dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento que o acusado seja submetido a exame médico-legal. Não havendo elementos mínimos que indiquem problemas na capacidade de autoderminação do réu, inviável a instauração de incidente de sanidade mental.
3.2 . O uso de drogas e/ou embriaguez não excluem a imputabilidade penal, conforme texto legal do artigo 28 do Código Penal.
3.3. Se o conjunto probatório aponta, de forma segura, que o réu se utilizou de grave ameaça caracterizada pelo emprego de arma branca para fins de subtrair o aparelho celular da vítima, resta impossibilitada a desclassificação do crime de roubo para furto.
IV. DISPOSITIVO
4. Preliminar afastada, recurso conhecido e desprovido.